Tribunal: TJDFT
Processo: 0728745-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. ACORDO EXTRAJUDICIAL COM DEVOLUÇÃO DO BEM. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a ré contra a sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade da dívida de R$ 34.437,06, vinculada ao contrato de financiamento de veículo quitado por força de acordo firmado entre as partes. Requer reforma da sentença para improcedência dos pedidos iniciais ao argumento de que a dívida é inexistente junto ao banco recorrente e que compete ao autor promover a baixa no cartório de protesto.
2. Nos termos do art. 19, inciso I, do Código de Processo Civil, o interesse do autor pode limitar-se à declaração da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica.
3. No caso, o autor firmou contrato de alienação fiduciária n 132410034 para aquisição de veículo no valor de R$ 34.437,06 a ser pago em 48 parcelas de R$ 819,93. Após pagamento de quatro prestações ficou inadimplente, teve a dívida protestada e firmou acordo extrajudicial com a ré para devolução do carro e extinção da dívida.
4. Conforme fundamentado na sentença, extinta a dívida, competiria ao devedor a responsabilidade de diligenciar junto ao Tabelionato de Protestos e títulos para promover a baixa do protesto regularmente efetuado pelo credor.
5. Não existindo nos autos indícios de que o autor tenha solicitado carta de anuência à ré ou que esta tenha encaminhado o documento ao autor, correta sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais tão somente para declarar a inexigibilidade do débito.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa a ser pago ao procurador do recorrido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.